Tribunal: STF
Processo: AI 170342
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO
ESPECIAL.  RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO: C.F., art. 105, III,
"c".  ALEGAÇÃO NO SENTIDO  DE QUE TERIA  SIDO VIOLADO O REFERIDO ART.
105, III, "c".
          I.   -   Ao  reconhecer   a   divergencia  jurisprudencial,
ensejadora  do   recurso  especial,  o   S.T.J.  exerceu  competência
constitucional,  incabivel recurso  extraordinário  para o  fim  de o
S.T.F.  reexaminar as premissas concretas da lide, a fim de verificar
se  teria havido ou não  a divergencia jurisprudencial. Na verdade, o
que  se  pretende  e  que  o  S.T.F.  julgue  o  recurso  especial, em
detrimento  do sistema  consagrado na  Constituição (C.F.,  art. 102,
III, art. 105, III).
          II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.